Tribunal: TJDFT
Processo: 0725126-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0725126-78.2019.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: LUDMILLA RODRIGUES DE SOUZA EXECUTADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DF, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de cumprimento de sentença proposto por LUDMILLA RODRIGUES DE SOUZA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, referente ao mandado de segurança MSG 2016.00.2.035028-7. Por meio da petição de ID 51404023, o Distrito Federal alega que já informou o cumprimento da decisão judicial por meio da petição de ID 50962915. Intimada a se manifestar, a exequente afirma “que fora dado fiel cumprimento as obrigações contidas no julgado, requerendo assim o devido arquivamento do feito com as baixas necessárias.” (ID 51962417). É o relatório. Decido. De acordo com o “edital do resultado da prova de verificação de aprendizagem e resultado do curso de formação profissional, para o concurso público aberto pelo Edital no 001/2022”, observa-se que o nome da exequente foi inserido como aprovada (ID 50962916, p. 5 e 23). Dentro desse contexto, tenho por satisfeita a obrigação, julgo extinto o cumprimento de sentença, nos termos do art. 87, XIII, do RITJDFT e art. 924, inciso II, do CPC. Sem condenação em custas processuais, nem honorários de advogado, a teor do disposto no art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmulas n. 512 do STF e n. 105 do STJ. Intimem-se. Publique-se. Preclusa essa decisão, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se. Brasília/DF, 25 de outubro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator